Tribunal: TJDFT
Processo: 0738329-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738329-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: JANETE VIEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença requerido contra JANETE VIEIRA DA SILVA, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged, RAIS e ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, a fim de que fosse verificada a existência de eventuais vínculos empregatícios da devedora (ID 246711710). Em suas razões (ID 76051264), sustenta que: 1) foram esgotadas as pesquisas de bens passíveis de penhora; 2) este Tribunal entende possível a expedição de ofício ao Caged, INSS e RAIS, a fim de obter informações sobre fontes de renda da executada; 3) a medida é útil e viável; 4) o Superior Tribunal de Justiça – STJ entende possível a penhora de percentual da remuneração do devedor para pagamento de suas dívidas, preservadas as condições mínimas para sua subsistência; 5) compete ao devedor comprovar a impenhorabilidade de verba eventualmente bloqueada. Requer seja reformada a decisão agravada e determinada a expedição dos ofícios requeridos. Preparo recolhido (ID 76061352). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator